Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-73.2023.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001427-73.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AILTON DOS ANJOS - CPF: 013.253.171-28 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E
MUNIÇ
ÕES
DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO. INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
. FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS.
ALEGADA

ATIPICIDADE
DA CONDUTA.
ARMA DESTINADA PARA PROTEÇÃO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
. 2.
PLEITO DE REDUÇÃO
DA PENA FIXADA.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REFLEXO NA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PENA ESCORREITA.
3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, quando a prática criminosa restou comprovada pela
sua
confissão extrajudicial, corroborada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas. Ademais,
o fato de a arma de fogo supostamente ser destinada à segurança pessoal,
não afasta, por si só, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como é cediço, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero porte ou transporte de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

2.
A fixação da
pena
inicial revela-se escorreita pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo sido fixada no menor quantitativo previsto.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
do apelante
, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
sé Ailton dos Anjos

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001427-73.2023.8.11.0051
, pelo Juízo da
3
ª Vara
d
a Comarca de C
ampo Verde
/MT, conden
ando-o

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003),
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias
-
multa, calculados à razão de 1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 2
25968168
,
postula: (i)
sua
absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta,
diante da

ausência de comprovação de dolo; e, subsidiariamente, (
ii
)
a
sua absolvição
pela inexistência de prova suficiente à condenação
;
e
(
iii
) a readequação da pena fixada.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
226131189
,
pugna pel
o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
226669678
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
vista no ID
224104245
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia
23/11/2022, por volta de 21h
, na frente da residência situada na Rua Pardal, Quadra 16, Lote 03, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
tinha em depósito, arma de fogo e munições de uso permitido, sendo uma pistola, marca Taurus, calibre 9mm, n.º de série ACN716452 e trinta munições do mesmo calibre, intactas, (descritas no termo de exibição e apreensão de ID Num. 115684870 – pág. 35 e no laudo de exame em arma de fogo e munições de ID Num. 115685458), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado estava em sua residência, situada na Rua Pardal, Quadra 16, Lote 03, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, enquanto deixou a arma de fogo e as munições acima descritas depositadas em uma mochila, dentro de seu veículo, que sempre era estacionado por ele na citada via pública, na frente do imóvel, assim agindo, sem autorização legal, pois, possuía apenas registro e não autorização para porte/transporte.

Por volta de 21h, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou para a residência do denunciado, após o recebimento de comunicação dando conta de “uma possível situação de lesão corporal”, oportunidade em que os policiais que a integravam tomaram conhecimento de que o denunciado costumava agredir e ameaçar sua companheira, de nome Claudia Mendes de Almeida, inclusive mediante emprego de arma de fogo.

Ato contínuo, o denunciado admitiu que “possuía uma arma de fogo” e entregou a chave de seu veículo para os policiais procederem uma busca, por meio da qual, lograram êxito em localizar a arma de fogo e as munições acima descritas, todas do mesmo calibre, que o denunciado tinha em depósito, sendo que a pistola estava equipada com um carregador que continha oito munições intactas, e com um carregador sobressalente, que continha outras dez munições intactas, enquanto havia doze munições novas, ainda dentro de uma embalagem.

Diante disso, os policiais prenderam o denunciado em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde ele apresentou o registro da arma de fogo apreendida, em seu nome, com validade até 2032, e uma autorização para transporte do artefato, vencida em março de 2022 (ID Num. 115684870 – págs. 31/32 e 34).

Por fim, tem-se que o denunciado foi interrogado e afirmou não possuir autorização para portar a arma e as munições apreendidas, bem como admitiu que sua arma só fica dentro de seu veículo, dentro de uma bolsa e que tem costume de realizar todos os seus afazeres na rua, levando consigo a referida arma de fogo, do tipo pistola, consigo em seu veículo, e, ainda, que seu veículo Fiat Argo, fica todo tempo do lado de fora da casa.
[...]

Destaques no original

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, está evidenciada pela confissão do próprio apelante na fase
extra
judicial
, que admitiu ser proprietário da arma de fogo e afirmou que
costumava transport
á-la
em seu veículo, conforme se vê
do seu primeiro interrogatório:

[...]
QUE após indagado, respondeu que possui a referida arma de fogo, sendo uma pistola 9mm, marca Taurus, nº ACN716452 com registro 905007078, com dois carregadores há aproximadamente oito meses; QUE salienta que CLAUDIA deu sumiço em um dos carregadores vez que quando adquiriu a arma, esta veio com três carregadores; QUE deseja constar que sua arma só fica dentro de seu veículo, dentro de uma bolsa, e na data de ontem, quando os Policiais Militares chegaram em sua residência o INTERROGADO ao ser indagado se possuía arma de fogo, respondeu que sim e que a referida arma estaria dentro de seu veículo, o qual estava estacionado em frente à sua residência; QUE indagado se os dois carregadores estavam com dez munições cada um e se ainda possuía uma cartela lacrada com dez munições, calibre 9mm intactas, respondeu que sim; QUE conforme apresentado, possui o registro da referida arma de fogo; QUE indagado se possui Porte de arma de fogo, respondeu que não, que possuía apenas uma guia de transporte a qual foi exibida; QUE indagado se tem conhecimento de que a referida guia de translado da referida arma de fogo, emitida em 18/03/2022, tem a validade apenas para cinco dias, respondeu que "nem olhou"; QUE indagado então se tem costume de realizar todos os seus afazeres na rua, levando consigo a referida arma de fogo, do tipo pistola, consigo em seu veículo, respondeu que sim;
[...]
(
José Ailton dos Anjos
,
fase investigativa
, trechos de seu interrogatório vista no
ID
224104214
)

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que o apelante, na fase inquisitorial, quando confessou o crime em discussão estava acompanhado do seu advogado, situação, essa, que assegura que todos os seus direitos foram preservados, sendo r
e
levante mencionar que
ele
, embora intimado, não com
pareceu à
audiência
de instrução e julgamento
.

A propósito, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
A confissão firmada perante a autoridade policial, na presença do defensor, ainda que retratada em juízo, pode ser valorada se for corroborada por outros elementos de prova colhida em juízo.
” (
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.027.293/MG, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022,
DJe
de 2.12.2022).

Além disso, a
autoria em relação ao apelante foi confirmada
pelas declarações d
as testemunhas Cláudia Mendes e d
o policial militar Diego Fernando Pereira, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
Nós fomos solicitados, sem informação de quem teria sido vítima de lesão corporal nesse dia. (...).
F
oi informado que ele tinha arma de fogo. No corpo
dele não tinha nenhuma arma. A arma estava
dentro d
o veículo dele
, que
estava estacionado na
rua, na
frente da residência e a arma
de fogo
estava dentro
do carro
.
Quando encontrou a arma de fogo, ele admitiu ser dele.

[...]
(
Diego Fernando Pereira
, policial militar, audiência de instrução e julgamento

mídia
vista
no ID
224104688
)

[...]
o meu filho Lucas que ligou
pra
polícia. A polícia veio e os policiais me cham
ou assi
m
, um pouquinho, particular
e perguntou onde que
tava
a arma, eu falei que
tava
dentro do carro. Aí eles foi lá e apreendeu.
Ele deixava a arma dentro carro, na cintura,
onde
ele ia ele
levava ela
. Levava quando saia
pra
rua.
Ele nem tinha noção que
os menino
pretendia agredir ele. Ele já
tava
com a arma.
Meu filho sabia que ele tinha arma, sempre soube. Ele sempre andava com essa arma.
[...]
(Claudia Mendes de Almeida Souza, ex-companheira do apelante, audiência de instrução e julgamento mídia
vista
ID 224104688)

É forçoso reconhecer, portanto, que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas
nestes
aut
os,
afinal,
o apelante admitiu a propriedade do artefato bélico, e duas testemunhas, entre elas, um policial militar,
narraram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma foi apreendida
dentro do veículo
de José Ailton
, que estava estacionado na rua, em frente à sua residência
. E, com
base nesses elementos de convicção, fica induvidosa a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sendo de rigor
a manutenção de
sua condenação.

Com relação à
alegação do apelante
no sentido
que, na espécie,
está configurada a atipicidade da sua
conduta, “
em razão de todo o conflito, familiar, a arma foi colocada dentro do veículo para evitar um mal maior, diante das divergências familiares que vivia e pelo fato de ter sido gravemente agredido pelo filho de sua convivente no dia dos fatos
.
”
, é certo que o pleito não merece acolhimento.
Destaques no original

Isso porque,
a alegação do apelante de que a arma seria destinada à sua segurança pessoal, porque se sentiu em risco diante da atitude dos filhos de sua companheira, não exclui a
sua
culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porque a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

C
omo é cediço, o crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
é de
mera conduta
,
eis
que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos,
havendo
presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente
arma e
munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Logo,
deve ser
reconhec
ido
que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo lega
l
mencionado, quais sejam
:

portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configura o delito analisado no presente recurso.

Além disso, não se pode olvidar, em relação
à
temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos
ou mesmo que não tenha havido dolo
; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Vê-se, portanto, que a conduta praticada pelo apelante
se subsome
, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, resultando indubitável, assim, a materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual não se pode falar em atipicidade da
sua
conduta
;
como também não se pode cogitar na sua absolvição por
insuficiência
de provas
.

Ademais, na hipótese, é inc
abível
a aplicação
ao apelante
do princípio constitucional da presunção de inocência e do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da sentença condenatória.

O

apela
nte postula
,
também,
genericamente
o abrandamento da s
ua pena
, contudo esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porquanto a fundamentação utilizada pel
a
sentenciante
nas três fases da dosimetria da pena
está escorreita e a pena
foi fixada no mínimo legal,
mostra
ndo
-se adequada e proporcional à conduta perpetrada por ele.

A propósito, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau em relação à dosimetria da pena aplicada ao
apela
nte:

[...] Em observância às diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena:

A Lei 10.826/03 atribui para o crime de emprego de arma de fogo de uso permitido a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

1° fase – Pena-base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade,
a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado é
tecnicamente primário
, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
conduta social
e a
personalidade
da agente. As
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos
do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma
consequência
grave. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

2° Fase – Pena Provisória
: Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da atenuante da
confissão
. Inexistem agravantes. Entretanto, deixo de aplicar a atenuante prevista, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão.

3° fase – Pena definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão.

-DA PENA DE MULTA:
Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DETRAÇÃO PENAL:
É certo que, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, verifica-se que o Acusado foi preso no dia
24.11.2022
, tendo sido colocado em liberdade no mesmo dia, resultando no período de 1 dia. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Diante da fixação do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:
Atendidos pelo Acusado os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação pecuniária equivalente a fiança recolhida nos autos que deve ser transferida para o processo chapéu nº 1001836-49.2023.811.0051 e posteriormente destinados a uma entidade a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais (art. 45, § 1º, do CP). CONDENO o Acusado, ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que frequente bares, boates ou congêneres. [...]

Destaques no original

Depreende-se, pois, dos fragmentos do édito judicial acima reproduzido, que a pena basilar fixada ao apelante não merece reparos, eis que
, como mencionado,

a
magistrada
não considerou negativa
ao apelante
nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, estabelecendo, na primeira fase, o menor quantitativo previsto para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, a teor do art.
14
do
Estatuto do Desarmamento
, qual seja,
2
(
dois
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea
do apelante
, mas em razão do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribuna de Justiça, não aplicou o reflexo quantitativo na pena, em face da expressa vedação, no caso em espécie
,
mante
ndo, pois,
a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusã
o
, a qual tornou definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Releva ponderar, ainda, que não há possibilidade de afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que as penas intermediárias sejam readequadas para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado
sumular acima citado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, pois, flexibilizar o entendimento da referida corte superior.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça, continua com o mesmo posicionamento, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023,
DJe
de 1.12.2023.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023,
DJe
de 16.11.2023)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que embora o referido postulado sumular não seja vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

–
Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26.03.2009 – Publicação: 05.06.2009).
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando que a pena

estabelecida ao apelante
foi estabelecida dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e fundamentada em justificativas idôneas, sem qualquer excesso, é imperativo a manutenção
da

sanção
, tal qual lançada n
a

decisão
condenatóri
a
.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jo
sé Ailton dos Anjos
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024